Tribunal: TJDFT
Processo: 0739716-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739716-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO PIMENTA DA SILVA IMPETRANTE: ALISON FERNANDO GONTAREK,, KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados KATHLEN MORGANA ALMEIDA GONTAREK e ALISON FERNANDO GONTAREK em favor de FERNANDO PIMENTA DA SILVA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Relatam que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação, associação criminosa e adulteração de sinal de veículo automotor. Aduzem que, iniciada a execução da pena, foi concedido indulto em relação aos dois primeiros delitos, remanescendo apenas a pena relativa ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, no total de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, conforme sentença condenatória, reconhecido em sede de habeas corpus anterior. Explanam que o paciente foi preso em 23/8/2023 e recolhido na unidade prisional de Valparaíso de Goiás, por força do cumprimento do mandado de prisão, expedindo, a autoridade coatora, ofício àquela Comarca, local do domicílio do apenado, para informar sobre a possibilidade do cumprimento da pena naquele Estado. Ressaltam que, nesse ínterim, o paciente encontra-se em regime fechado há um mês, o que lhe causa constrangimento ilegal, pois é necessário o recambiamento mediante escolta, por não haver vaga no regime semiaberto naquela comarca. Sustentam, ademais, que a Resolução CNJ n. 474/2022 modificou o art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, determinando a intimação do réu para início do cumprimento da pena, antes da expedição de mandado de prisão, o que não foi observado pelo Juízo da VEP. Entendem que essa intimação deve ser seguida da expedição da guia de execução definitiva, sem a exigência de seu prévio recolhimento à prisão e desde que a autoridade penitenciária possa disponibilizar vaga para cumprimento da pena. Colacionam jurisprudência do STJ sobre o tema. Ao final, pugnam pela concessão de liminar para revogar a ordem de prisão, com expedição de alvará de soltura, até que seja disponibilizada vaga em estabelecimento adequado ao regime imposto ao sentenciado. No mérito, requerem a concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. A uma, porque o habeas corpus está sendo utilizado como sucedâneo de recurso, prática que vem sendo reiteradamente censurada pelo Superior Tribunal de Justiça. A duas, porque a prisão do paciente decorre do trânsito em julgado da condenação pelo crime previsto no art. 311 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. E, à primeira vista, a expedição do mandado de prisão, sem prévia intimação do sentenciado, não afronta a Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, pois o Distrito Federal conta com estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto. Sobre o tema, já decidiu este Colegiado: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PENA DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. PACIENTE ALOCADO NO CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO - CIR, SEM BENEFÍCIOS EXTERNOS IMPLEMENTADOS. ALEGADO CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADO E EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O APLICADO. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada, diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta e em especial porque tudo indica ter se esvaído o prazo para a interposição do recurso de agravo. 2. Não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto sem prévia intimação do apenado, uma vez que, no Distrito Federal, há estabelecimentos prisionais adequados a tal regime, de modo que não há ofensa à Súmula Vinculante no 56 e não é o caso de aplicação do artigo 23 da Resolução no 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. 3. O Centro de Internamento e Reeducação - CIR constitui estabelecimento prisional destinado aos presos em regime semiaberto, sem benefícios externos implementados, razão pela qual o paciente já cumpre pena no regime e em estabelecimento prisional adequado, estando a decisão do Juízo a quo em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Tão logo satisfeitos os requisitos pendentes quanto à proposta particular de emprego, o trabalho externo será apreciado pelo Juízo das Execuções Penais e, caso deferido, o paciente será transferido para o Centro de Progressão Penitenciária, de modo que, por ora, está cumprindo pena em estabelecimento prisional adequado aos reeducandos em regime semiaberto sem benefícios externos implementados. 4. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício, por ausência de ilegalidade manifesta na decisão que indeferiu ao paciente o pedido de saída antecipada da unidade prisional cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.” (Acórdão 1745924, 07293173020238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ainda que seja possível o exame do habeas corpus de ofício, não vislumbro de pronto o constrangimento ilegal apontado. Com efeito, a decisão de reconsideração quanto ao regime prisional a ser observado não tem o alcance almejado pela defesa, haja vista que, naquele ato, o juízo apenas determinou a expedição de ofício para o Juízo da Comarca da 1a Vara Criminal de Valparaíso de Goiás, buscando informações sobre a disponibilidade de vagas no regime semiaberto, ante a notícia de que a prisão ocorrera naquele local (ID 51479404). Nota-se que o presente writ foi impetrado antes que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal tivesse conhecimento e pudesse deliberar sobre a resposta negativa encaminhada por aquele Juízo, em nítida supressão de instância. Nesse cenário, não vislumbro constrangimento ilegal no ato ora apontado como coator. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2023 14:59:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator